Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-78.2022.8.11.0028
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000664-78.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEFFERSON GIL DA CONCEICAO - CPF: 030.643.941-77 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000664-78.2022.8.11.0028

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ
/MT

Recorrente:
JEFFERSON GIL DA CONCEICAO

Recorrid
a
:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
24 à 28/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA.

COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.

IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Trata-se de ação na qual
o
Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2
. Diante da negativa d
o
consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade
do crédito que alega ter sido objeto de
cessão
.

3. Os documentos juntados à contestação,
acompanhados d
o
Termo de Cessão
genérico
, entre
a empresa
cessionária e
a empresa
cedente nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito.

4
.
Com efeito, fora juntado aos autos o contrato firmado entre o Recorrente e o
Banco
Losango
.
Ocorre que, ao menos em tese, quem teria o direito de proceder à
negativação do nome d
o
consumidor é o Banco
Losango
, credor das parcelas inadimplidas, haja vista a inexistência de prova da cessão de crédito alardeada na contestação.

5. Apenas a título elucidativo, consigno que o termo de cessão acostado
no corpo da contestação
apenas demonstra aquisição de direitos de crédito, contudo sem especificar os créditos cedidos.

6. Assim sendo, inexistindo prova da cessão do crédito da operação específica, reputa-se indevida a cobrança efetuada pela empresa
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

7
.
Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “
in
re

ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

8
.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica d
a
Recorrente, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta
E
. Turma Recursal em casos análogos.

10
.
Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil.

11.
Sentença reformada.

1
2
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Trata-se de ação na qual
o
Recorrente
JEFFERSON GIL DA CONCEICAO

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa
Recorrida
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Contestado o feito, foi prof
erida sentença de improcedência com a condenação do consumidor nas penas de litigância de má-fé
, bem como custas processuais e honorários advocatícios
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
JEFFERSON GIL DA CONCEICAO

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente,
com a

condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (
I
D. 159588711
),
a

Recorrida
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023